Tribunal: TJDFT
Processo: 0726150-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726150-73.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FÁBIO ALVES LEANDRO, JÉSSICA DE SOUSA DEUS, KARLA LIMA DE MORAIS PACIENTE: PAULO VITOR DOS SANTOS LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por KARLA LIMA DE MORAIS, FÁBIO ALVES LEANDRO e JÉSSICA DE SOUSA DEUS em favor de PAULO VITOR DOS SANTOS LIMA, condenado, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, regime semiaberto; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0721950-54.2020.8.07.0001). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Os impetrantes sustentam, em suma: i) a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime prisional fixado na sentença condenatória: semiaberto; ii) a sentença se vale de argumentos genéricos para manter a prisão cautelar; iii) a ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, pedem a concessão da ordem com a confirmação da liminar. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: No mais, em face da presença dos requisitos e fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado na decisão de id. 73972592, especialmente para a garantia da ordem pública, e da fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, mantenho sua custódia, não lhe permitindo recorrer em liberdade. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxeram os impetrantes qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade, considerando que foi apreendida na posse do paciente expressiva quantidade de entorpecente - 36 porções de maconha, com massa líquida de 27 kg -, duas balanças de precisão, 1 (uma) arma de fogo, carregadores e munições. Inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento da pena imposto ao paciente; semiaberto. No caso, a prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 387, § 1o, todos do CPP. Decidiu esta colenda 3a Turma Criminal: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. A pena pecuniária deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade. 3. É pacífica a jurisprudência do STJ quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1310332, 07233390520198070003, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador